Tribunal: TJES
Processo: 5000444-71.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2025-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000444-71.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: ROSANGELA MARGARETE DA SILVA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL. ISS FIXO. MUDANÇA DE DOMICÍLIO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO EVIDENCIADA. DESCONSTITUIÇÃO DO FATO GERADOR DO IMPOSTO. AUSÊNCIA DE BAIXA NO CADASTRO. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A despeito do cadastro imobiliário ativo do contribuinte perante o Município, o fato gerador do ISS, ainda que na modalidade fixa, é a prestação de serviço, de modo que pode ser desconstituída a incidência se comprovada a inexistência de prestação de serviço;

2.
No caso dos autos, como a excipiente logrou em comprovar que de 2003 a 2013 passou a residir no Rio de Janeiro/RJ e a partir de 2014 na cidade de São Mateus/ES, não prestando portanto serviços em Vitória/ES, correta a compreensão alcançada pela sentença no sentido de que restou desconstituído o fato gerador para incidência do ISS Fixo.

3. De acordo com
a jurisprudência deste sodalício,
“[...]
Quanto à condenação da apelante ao pagamento dos ônus de sucumbência, deve ocorrer sua inversão em atenção ao princípio da causalidade, mormente porque caberia ao apelado ter procedido à devida baixa do referido cadastro.[...]” (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0033249-80.2014.8.08.0024, Relator.: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível, 28/Fev/2024)

4. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 13 de outubro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 5000444-71.2023.8.08.0024

Apelante:

Município de Vitória

Apelada:

Rosângela Margarete da Silva

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposta contra a sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa das Execuções Fiscais de Vitória/ES que acolheu a exceção de pré-executividade oposta pela recorrida e
julgou extinta a demanda executiva fiscal ajuizada pelo apelante. (ID. 15359804)

Em suas razões recursais, o ente municipal sustenta basicamente que é vedada a dilação probatória em sede de exceção de pré-executividade; a presunção de legitimidade da CDA; o lançamento de ofício do ISS na modalidade fixa considera o cadastro do contribuinte perante o Fisco; a necessidade de inversão dos ônus sucumbenciais. (ID. 15359805)

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID. 15359807).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 24 de setembro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, a hipótese versa sobre recurso de apelação cível interposta contra a sentença que acolheu a exceção de pré-executividade oposta pela recorrida e
julgou extinta a demanda executiva fiscal ajuizada pelo apelante. (ID. 15359804)

De saída anoto que não vislumbro inobservância da Súmula nº 393, do e. STJ, pois como bem ressaltado pelo juízo de origem,
“[...]a natureza das alegações da parte excipiente, a priori, dispensam dilação probatória e (ou) demandam prova eminentemente documental; ou, ainda, são passíveis de cognição ex officio por parte deste Juízo, revela-se possível sua análise pela via adotada.”

Pois bem. Em que pese os questionamentos do Município de Vitória, a jurisprudência do TJES é firme no sentido de que, a despeito do cadastro imobiliário ativo do contribuinte perante o Município, o fato gerador do ISS, ainda que na modalidade fixa, é a prestação de serviço.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE INSCRIÇÃO DE DÍVIDA ATIVA. ISS FIXO. SOCIEDADE DE ADVOCACIA. REGISTRO CANCELADO. AUSÊNCIA DE FATO GERADOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS CONFORME RAZOABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Não basta que o contribuinte esteja no cadastro da municipalidade para a exação tributária, tendo em vista que o fato gerador é a prestação de serviços. Precedentes do TJES.

2. Assim, ausência de alteração de cadastro perante o fisco municipal é insuficiente para constituir o fato gerador da obrigação tributária, diante da ausência de prestação de serviços da sociedade advocatícia comprovada pelo seu cancelamento. [...].

4. Recurso improvido. Sentença mantida” (TJES, Apelação n.º 024160098067, Relatora: Janete Vargas Simões, Primeira Câmara Cível, J 06/08/2019, DJ 16/08/2019).

“APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – SOCIEDADE DE ADVOGADOS – ISSQN FIXO – PRESUNÇÃO DE ATIVIDADE – ADMITE PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO – COMPROVAÇÃO QUE NÃO HOUVE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO PERÍODO OBJETO DA AUTUAÇÃO – AUSÊNCIA DE FATO GERADOR – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Na modalidade de tributação do ISSQN fixo, o fato gerador é presumido do cadastro aberto e mantido perante o fisco e não há que se falar em prévia notificação para a exigibilidade do tributo. Todavia, essa presunção é relativa e comporta prova em sentido contrário, na medida em que o fato gerador do tributo é a efetiva prestação do serviço, nos termos ao art. 2º, da Lei Municipal nº 6.075/2003.

2. Quando comprovado o não exercício de atividade profissional, a cobrança do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) se revela indevida. Precedentes.

3. Comprovado mediante prova pré-constituída a ausência de fato gerador, não subsiste o débito tributário inscrito em dívida ativa.

4. Recurso conhecido e desprovido.” (TJES. Classe: Apelação Cível. Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CIVEL. Relator: Desembargador Substituto Anselmo Laghi Laranja; Julgado em 20/06/2022)

No caso dos autos, como a excipiente logrou em comprovar que de 2003 a 2013 passou a residir no Rio de Janeiro/RJ e a partir de 2014 na cidade de São Mateus/ES, não prestando portanto serviços em Vitória/ES, concluo por correta a compreensão alcançada pela sentença no sentido de que restou desconstituído o fato gerador para incidência do ISS Fixo no caso vertente.

No que diz respeito aos ônus sucumbenciais, todavia, tenho que vinga a irresignação, eis que, como também decidido por este sodalício,
“[...]
Quanto à condenação da apelante ao pagamento dos ônus de sucumbência, deve ocorrer sua inversão em atenção ao princípio da causalidade, mormente porque caberia ao apelado ter procedido à devida baixa do referido cadastro.[...]” (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0033249-80.2014.8.08.0024, Relator.: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível, 28/Fev/2024)

Diante do exposto,
dou parcial provimento
ao recurso para, reformando em parte a sentença impugnada, inverter os ônus sucumbenciais e condenar a recorrida no pagamento das custas e honorários advocatícios tal como fixado pelo juízo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 13.10.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.